Tribunal: CARF
Processo: 10880.930058/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930058/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Apesar de o contribuinte poder comprovar as retenções de imposto de renda
sofridas por outros meios - além dos informes de rendimento -, como
expressamente autoriza a Súmula CARF no 143, o ônus da prova nos processos
de compensação cabe ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de despacho decisório eletrônico que homologou parcialmente as
compensações demonstradas no PER/DCOMP no 19597.61761.290109.1.7.02-8556, de crédito
de saldo negativo de IRPJ, referente ao 4o trimestre de 2005, com débitos diversos. Isso porque
não foi confirmada parcela das retenções de imposto de renda sofridas no período, no total de R$
199.417,86 (fl. 13/14).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930058/2012-17
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930058/2012-17

Intimado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
basicamente, (i) a nulidade da decisão recorrida, por ausência de motivo, tendo em vista a
existência de saldo negativo de IRPJ suficiente para a homologação da compensação; e (ii) que
os informes de rendimentos anexados à peça são suficientes para a comprovação da integralidade
do crédito utilizado nas compensações.
Sobreveio a decisão da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Carece de certeza e liquidez a parcela do crédito pleiteado utilizada para compor o saldo
negativo de IRPJ que não teve sua retenção na fonte comprovada.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO DESPACHO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do despacho, e não provada violação das disposições previstas na legislação de
regência, restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, (i) a
nulidade da decisão da DRJ, bem como do despacho decisório, por ausência de motivação, tendo
em vista que não se aprofundaram na análise do crédito; (ii) que o parágrafo 4° do artigo 16 do
Decreto 70.235/72 ofende ao princípio da verdade material; (iii) que faz jus ao reconhecimento
da liquidez e certeza do total do referido saldo informado; (iii) que a contabilidade do
contribuinte em situação regular faz prova a seu favor, razão pela qual não poderia a Fiscalização
ter simplesmente ignorado a escrituração contábil/declarações do Recorrente, que demonstram as
retenções de imposto de renda promovidas por suas fontes pagadoras; (iv) e que as fontes
pagadoras do Recorrente procederam à retenção do imposto e, caso não tenham efetuado seu
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930058/2012-17

recolhimento aos cofres públicos, estar-se-á diante de uma apropriação indébita, de forma que
caberá às Autoridades Fiscais exigir o IRPJ das referidas fontes.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 18.06.2015 (quinta-feira), e, na mesma data, consultou o referido documento (fls.
614/615).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea “b” do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
No âmbito do processo administrativo federal, os prazos são contínuos, excluindo-
se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento, como determina o art. 5o do
Decreto no 70.235/72. Além disso, nos termos do prarágrafo único do referido dispositivo, “[o]s
prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato”.
Assim, dia 18.06.2015 (quinta-feira) é a data em que se considera ocorrida a
intimação do Recorrente e, em 19.06.2015 (sexta-feira), começou a fluir o prazo de 30 dias para
interposição do recurso voluntário, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. O referido
prazo findou em 18.07.2015 (sábado), prorrogando-se, portanto, para segunda-feira, dia
20.07.2015. Portanto, é tempestivo o recurso voluntário em análise, interposto em 20.07.2015.
No mais, o recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
Sustenta o Recorrente a nulidade da decisão da DRJ, bem como do despacho
decisório, por ausência de motivação, tendo em vista que não se aprofundaram na análise do
crédito. Sobre a suposta nulidade do despacho decisório, assim se manifestou a decisão
recorrida:
Não há saldo suficiente e os motivos para o não reconhecimento total do crédito
pleiteado foram parcelas do crédito (IRRF) informadas no PER/DCOMP e não
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930058/2012-17

confirmadas nos sistemas da própria Receita Federal, mais especificamente para essa
situação, informações do sistema DIRF, que é alimentado pelas próprias fontes
pagadoras dos benefícios, sobre os quais incidiram o IRRF.
De fato, não há ausência de motivação, seja no despacho decisório, seja na
decisão recorrida. O despacho decisório é cristalino ao listar, de forma pormenorizada, as
retenções na fonte que não foram confirmadas pela Receita Federal (fls. 13/14) – motivo que
ensejou o reconhecimento de direito creditório em montante menor do que o pleiteado.
A decisão recorrida, por sua vez, analisou os argumentos apresentados e
documentos juntados pelo Recorrente em sede de manifestação de inconformidade e concluiu
pela manutenção do despacho decisório, tendo em vista que os informes de rendimentos
apresentados não se referem às retenções de imposto de renda que compõem o saldo negativo do
período, listadas no PER/DCOMP no 19597.61761.290109.1.7.02-8556, bem como na “Análise
de Crédito”, anexa ao despacho decisório (fls. 13/14). Confira-se:
As provas apresentadas pela interessada constam às fls. 58/588 e, em nenhum dos
documentos anexados, quando caracterizados como comprovantes de rendimentos,
consoante dita a legislação, foram encontrados os referentes aos CNPJ das fontes
pagadoras indicadas no despacho decisório como retenção na fonte não
comprovada/retenção na fonte comprovada parcialmente.
Vale salientar que nem mesmo o comprovante de retenção da única alegação específica
que fez a manifestante (CNPJ 61.067.492/0001-27 - DOC.1) foi apresentado.
Assim, diversamente do que alegou, a interessada não apresentou os documentos
comprovadores do seu direito, nos termos do que dispõe a legislação e o Princípio da
Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/72),
cujo comando se faz expressamente presente no art. 16 a seguir transcrito: (...)
Necessário destacar, quanto aos comprovantes de rendimentos não elencados pela
interessada na DCOMP em questão mas anexados à manifestação de inconformidade,
que, para serem considerados, necessitariam, como primeira condição, que constassem
do pleito discriminado no próprio PER/DCOMP, o que não ocorreu, nem foi alegado.
Diante disso, não há que se falar em ausência de motivação, seja no despacho
decisório, seja na decisão da DRJ, razão pela qual afasto a preliminar trazida pelo Recorrente.
No mérito, cumpre destacar que, nos termos da Súmula CARF no 143, “[a] prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Portanto, de fato, o Recorrente pode, por outros meios, comprovar as retenções
sofridas. No entanto, o ônus da prova em matéria de compensação incumbe ao contribuinte, que
deve trazer aos autos elementos suficientes para a comprovação de seu direito creditório. Nesse
sentido, dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Diante disso, não basta ao Recorrente alegar que seu crédito está respaldado em
documentos fiscais e lançamentos contábeis, aos quais a Receita Federal tem acesso. É preciso
trazer aos autos a documentação de suporte, acompanhada dos esclarecimentos necessários para
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930058/2012-17

que o julgador conclua, de forma inequívoca, pela suficiência e higidez do direito creditório ou,
ao menos, pela existência de indícios suficientes que justifiquem a realização de diligência pela
Autoridade Fiscal.
A diligência, entretanto, não se presta para suprir o ônus probatório das partes,
mas, sim, para a apresentação de esclarecimentos ou complementação das provas já juntadas aos
autos, sempre que necessários à formação da convicção do julgador, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/72.
Da análise dos documentos apresentados pelo Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade, verifica-se que os informes de rendimento de fls. 67, 116, 154,
160, 192, 215, 271, 287, 339, 340, 341, 357, 358, 373, 501, 505 e 542 estão ilegíveis ou
cortados, de forma que não é possível identificar a fonte pagadora dos rendimentos. Com relação
aos demais informes de rendimentos (fls. 57-588), de fato, nenhum deles se refere às fontes
pagadoras cujos CNPJ foram listados na “Análise de Crédito”, anexa ao despacho decisório (fls.
13/14), como sendo referentes a retenções na fonte não confirmadas, quais sejam, os CNPJ de
números 44.673.382/0001-90, 60.318.797/0001-00, 61.067.492/0001-27 e 62.465.117/0001-06.
Portanto, como corretamente decidido pela DRJ, os documentos apresentados
pelo Recorrente não se prestam para comprovar à totalidade das retenções sofridas no 4o
trimestre de 2005.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, afasto as preliminares de nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 664
DF CARF MF
Original